Tribunal: TCU
Processo: 032.134/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1746/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde-Funasa, em desfavor de Damísio Mangueira da Silva, ex-prefeito do Município de Triunfo (PB), em razão da não consecução do objetivo pactuado no Convênio 707/2005 (Siafi 556487), celebrado com a Prefeitura Municipal de Triunfo /PB, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, com vigência estipulada para o período de 19/12/2005 a 27/6/2009; Considerando que, por meio do Acórdão 3092/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio, o Colegiado julgou irregulares as contas, aplicou multa ao responsável e determinou à Prefeitura Municipal de Triunfo/PB a adoção de esforços no sentido de colocar em bom funcionamento os sistemas de abastecimento de água previstos no Convênio 707/2005, tendo a unidade jurisdicionada sido notificada em 4/8/2017 (peça 48); Considerando que a municipalidade, não obstante as diligências efetuadas nos autos, manteve-se inerte e não informou ao TCU as medidas que eventualmente estão sendo por ela adotadas com o fito de cumprir a determinação do Tribunal; Considerando os pronunciamentos uniformes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), peças 126 e 127, em que propôs a) aplicar aos Srs. José Mangueira Torres e Espedito Cezário de Freitas Filho a multa capitulada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92, tendo em vista que deixaram de cumprir, sem causa justificada, a determinação alvitrada no item 9.4 do Acórdão 3092/2017-TCU-Segunda Câmara ; e b) fixar prazo improrrogável de 120 dias, contados na forma do art. 183, inciso I, alínea "d" do RI/TCU, para que a Prefeitura Municipal de Triunfo/PB adote as medidas pertinentes para colocar em bom funcionamento os sistemas de abastecimento de água previstos no Convênio 707/2005; e Considerando o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 128, da lavra do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, mediante o qual o representante do Parquet expôs sua opinião, parcialmente divergente, no sentido de que "não seria razoável, ante o que consta do processo, multar neste momento o sr. Espedito [atual prefeito], até porque a deliberação não fixou prazo para cumprimento da determinação e não se sabe ao certo se efetivamente os sistemas de abastecimento de água previstos no Convênio 707/2005 estão ou estiveram, ou não, de 2017 para cá, "em bom funcionamento", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) fixar prazo improrrogável de 120 dias, contados na forma do art. 183, inciso I, alínea 'd', do RI/TCU, para que a Prefeitura Municipal de Triunfo/PB adote as medidas pertinentes para colocar em bom funcionamento os sistemas de abastecimento de água previstos no Convênio 707/2005, firmado com a Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em cumprimento à determinação constante do item 9.4 do Acórdão 3092/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio; b) determinar ao Município de Triunfo (PB) que, no mesmo prazo 120 dias, informe ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas, os resultados alcançados e a situação atual dos 26 sistemas simplificados de abastecimento de água; e c) alertar o Município de Triunfo (PB) de que o não cumprimento de deliberação proferida pelo Tribunal de Contas da União, no prazo assinado, resulta na aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992 a todos os responsáveis pela mora, a qual independe de audiência. 1. Processo TC- Processo 032.134/2013-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.282/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.281/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.280/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Damísio Mangueira da Silva (XXX.124.854-XX); Hidro Perfurações Eireli - EPP (04.830.606/0001-05). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Triunfo (PB). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Newton Nobel Sobreira Vita (10.204/OAB-PB), Alysson Cássio Barbosa da Silva e outros, representando Damísio Mangueira da Silva; Paulo Sabino de Santana (9231/OAB-PB) e Rhalds da Silva Venceslau (20064/OAB-PB), representando Hidro Perfurações Eireli - EPP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.